Tribunal: TJMT
Processo: 1023349-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023349-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Imissão, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE PELO ARRENDATÁRIO – CONTRATO CELEBRADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO –SUB ARRENDAMENTO AO FILHO DO EXECUTADO NA MESMA DATA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO ARRENDAMENTO – EFICÁCIA ERGA OMNES – INEXISTÊNCIA – IMÓVEL HIPOTECADO E PENHORADO EM FAVOR DO CREDOR

– GRAVAMES ANTERIORES -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro opostos em desfavor de decisão que deferiu a adjudicação de imóvel rural e a imissão na posse do credor quando ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, principalmente se não demonstradas de forma satisfatória a regularidade de contrato de arrendamento celebrado entre executado e terceiro, que na mesma data o sub arrenda ao filho do devedor e não o registra na matrícula do imóvel a fim de dar ciência erga omnes, sobretudo quando ciente as partes da existência do litígio sobre o imóvel com hipoteca e penhora averbadas na década de 90 em favor do adjudicante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023349-32.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão da adjudicação das fazendas Santa Maria e Três Irmãos.

A agravante alega que é arrendatária das propriedades rurais que se pretende adjudicar desde março de 2019.

Aduz que é terceira de boa-fé e não participou das transações entre o arrendador e a agravada, portanto não pode sofrer as consequências judiciais que não lhe dizem respeito, nem arcar com os prejuízos dos investimentos já realizados e tampouco deixar de auferir os respectivos ganhos.

Afirma a desnecessidade de registro do Contrato de Arrendamento Rural para que tenha eficácia e seja oponível a terceiros, o qual é regido pelo Estatuto da Terra, que no §5º do artigo 92 estabelece com clareza que a alienação ou a imposição de ônus real sobre o imóvel não interrompe sua vigência, ou seja, o adquirente assume os direitos e obrigações do arrendador.

Acrescenta que o fato de as propriedades estarem gravadas com hipoteca em favor da agravada não impede que os arrendadores continuem a utilizar e a obter lucros com o arrendamento.

E mais, que a hipoteca nas matrículas não implica ciência das partes envolvidas sobre a Ação de Execução em curso.

Ressalta que a avença foi celebrada antes da primeira decisão que concedeu a adjudicação nos autos principais.

Pede a antecipação da tutela recursal.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n.

185230173 )

Contraminuta apresentada

(ID n.
189709653
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência que pleiteava a suspensão da adjudicação das fazendas Santa Maria e Três Irmãos, proferido nos seguintes termos:

(...)

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Em análise detida destes autos,
verifico que o embargante entabulou contrato de arrendamento com a parte executada nos autos de n. 515-62.1996.811.0044, sendo que em duas das áreas abrangidas pelo referido instrumento foi deferida a adjudicação em favor da embargada.

Pontua-se que o referido contrato fora entabulado já quando em curso presente ação, não havendo que se falar em desconhecimento da situação do imóvel por parte do arrendante bem como do arrendatário, ora embargante.

Ainda sobre o contrato de arrendamento, a existência do mesmo, a princípio, não fora averbado nas matrículas dos imóveis, de modo que não levado a conhecimento de terceiros estranhos ao negócio jurídico.

No tocante a alegada realização de benfeitorias em valor considerável, não se trouxe ao feito prova do alegado.

Assim, não restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.
(Id n. 184207186)

A agravante defende a necessidade de suspensão da adjudicação e da Imissão da agravada na posse nas áreas rurais sub judice porque teria firmado com o vendedor contrato de arrendamento dessas terras, o qual vigeria até 2044. Aduz que não é necessário o registro desse documento para que tenha eficácia contra terceiros.

Na inicial, a agravante trouxe suposto contrato celebrado entre Jairo Dias Pereira e Ivane de Campos Melo Pereira, para arrendamento de diversos imóveis rurais, dentre elas a Fazenda Santa Maria, objeto de adjudicação na Execução nº 0000515-62.1996.8.11.0044. Referida avença é datada de 01/03/2019, porém a autenticação das assinaturas em cartório deu-se apenas em 24/04/2019 (id 122517147 - Pág. 13).

Necessário destacar que na mesma data (01-03-2019) a agravante celebrou contrato de subarrendemento entre ela e Jairo Dias Pereira Junior, filho de um dos executados.

A Execução em que foi deferida a adjudicação (nº

0000515-62.1996.8.11.0044) tramita desde o ano de 1994 e atualmente discute as Cédulas de Crédito Rural n. 93/00212-2 e 93/00220-3, para as quais foi dada em garantia hipotecária os imóveis rurais com matrículas 32.443 e 3.299 do CRI de Paranatinga, atuais matrículas 267 e 268 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja penhora foi averbada em 18-7-1995 (ID. 39524250, págs. 12 e 62, 1º grau).

Dessa forma, quando supostamente realizado o contrato de arrendamento e o sub arrendamento, o arrendatário já era de conhecimento das partes que com relação ao imóvel em que se pretendeu firmar o arrendamento havia hipoteca anterior registrada na matrícula, bem como a penhora.

Necessário reforçar que o pedido de adjudicação da RE-Agro deu-se em 15-04-2019 (id 39524273 - Pág. 48 da execução. E se considerarmos a data da autenticação das assinaturas (24-04-2019), deu-se previamente ao contrato de arrendamento, o qual sequer foi averbado as margens da matrícula a fim de que fosse dado ciência a terceiros.

Dessa forma, por ora, dos elementos contidos até o momento, sequer é possível vislumbrar motivos plausíveis para que o arrendatário possa pleitear a nulidade da adjudicação por ausência de sua manifestação prévia, ou mesmo qualquer direito de preferência, pois sequer era de conhecimento da agravada e do juízo a existência do contrato, cuja informação aportou aos autos depois de deferida a adjudicação em favor da RE-Agro Ativos.

Todavia, o mesmo não se pode dizer da agravante, uma vez que é presumida a sua ciência da existência da ação em tramite, já que de conhecimento geral, pois havia penhora averbada na matrícula.

E, por ora não se está discutindo se para a validade do contrato de arrendamento é necessária sua averbação às margens da matrícula, porém, ausente tal providência, não há como alegar o conhecimento de terceiros sobre ele.

Portanto, não há nos autos elementos que autorizem a modificação do entendimento firmado pelo juízo de origem, pelo menos neste momento processual.

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas examinar se há abuso ou teratologia no decisum impugnado.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.”

Dessa forma, ausentes os elementos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo da demora, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024